Tribunal: TJSP
Processo: 1050400-65.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Silvério da Silva
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-09-15

Ementa:
Apelação cível. Ação de obrigação de fazer, não fazer c.c. indenização danos materiais. Improcedência. Recurso do autor e da ré. Recurso da ré a respeito do indeferimento dos benefícios da gratuidade. Manutenção. Juiz que pode indeferir o benefício ante a evidência de falta de pressupostos processuais, ausente comprovação por parte da ré de insuficiência de recursos, ficando apenas no plano das

Ementa:
Apelação cível. Ação de obrigação de fazer, não fazer c.c. indenização danos materiais. Improcedência. Recurso do autor e da ré. Recurso da ré a respeito do indeferimento dos benefícios da gratuidade. Manutenção. Juiz que pode indeferir o benefício ante a evidência de falta de pressupostos processuais, ausente comprovação por parte da ré de insuficiência de recursos, ficando apenas no plano das alegações. Recurso do autor, inventariante do espólio. Ré reconhecida companheira do falecido pai do autor, sem direito de meação (regime de separação obrigatória de bens). Ré que recebeu diretamente dos inquilinos os aluguéis de bens inventariados, sem repassar ao inventariante ou mesmo depositar em conta vinculada ao inventário. Ré, outrossim, que arbitrariamente trocou fechaduras de imóveis e retirou placas de locação dos bens, desrespeitando a administração da herança pelo filho do falecido companheiro, nomeado pelo Juízo. No juízo do inventário, a primeira decisão proferida deixou consignado o dever de depósito em juízo dos locativos, da qual a ré teve plena ciência, porque ingressou espontaneamente nos autos. Restou comprovado nos presentes autos que o autor ingressou com ações de despejo e cobrança em face dos inquilinos que pagaram à ré, sendo que em uma das ações fez acordo para receber, em outra teve seu pedido julgado procedente, em outra o réu ainda não foi citado e em apenas uma o pedido foi julgado improcedente, reconhecido o pagamento pelo inquilino à credora putativa, presente ré. Assim, deve ser julgado procedente em parte o pedido de obrigação de fazer para depósito no juízo do inventário dos locativos não recebidos na ação de despejo em face de Washington Lacerda, improcedente quanto aos demais inquilinos. Julgo procedente o pedido de obrigação de não fazer, para a ré se abster de criar empecilhos à administração da herança, restabelecida a tutela de urgência que fora concedida na origem. Julgo procedente o pedido de indenização material relativo ao serviço com chaveiros, segundo notas de serviço nos autos. Julgo improcedente o pedido de indenização dos valores relativos a combustível, alimentação e pedágio, porque decorrem do exercício da inventariança. Sucumbência distribuída entre as partes. Recurso do autor provido em parte, desprovido o da ré.